Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURISPRUDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, impõe-se a manutenção da condenação. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O fato de o agente ter percorrido quase todo o iter criminis enseja maior grau de reprovabilidade da sua conduta, de sorte a exigir uma resposta mais severa. Sendo proporcional o aumento da pena, inviável a sua redução. Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, é cabível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.